Tribunal: TJDFT
Processo: 0703018-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703018-92.2023.8.07.0007 APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: P. C. R. B. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: VLADIA COSTA PEREIRA DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 25/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator